Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-92.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ADIANTAMENTO DE ALUGUEL PARA FINS DE REFORMA DO IMÓVEL. REFORMA MAL EXECUTADA. CONDIÇÕES ANTERIORES DO IMÓVEL NÃO REPARADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte seu pedido inicial para condenar o réu a restituir o valor de R$ 11.779,72, todavia julgou improcedente o pedido de condenação em dano moral. Em seu recurso, a parte autora/recorrente requer o reconhecimento do dano moral, sob a alegação de que as precárias condições do imóvel permaneceram após a reforma e agravam o estado de saúde e segurança de seus filhos.
2. A autora/recorrente narrou que realizou contrato de locação verbal com o réu/recorrido em 12/06/2017, que o imóvel apresentava condições precárias, mas diante de sua necessidade e urgência para lá se mudou com seus quatro filhos. Afirma que em 28/12/2023 ajustou com o proprietário a realização de reforma no imóvel, entregando-lhe o valor de R$ 11.779,72 (ID 64669799). Porém, a reforma foi mal executada e as condições precárias permaneceram, tais como: fios elétricos aparentes, infiltrações, mofo nas paredes, pintura malfeita, teto sem forro e goteiras. Em razão disso pleiteou a restituição da quantia e a reparação por dano moral. O processo correu à revelia do réu/recorrido.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. Reparação por dano moral, em decorrência de reforma mal executada em imóvel alugado.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo ser regida pelas normas do Código Civil e Lei do Inquilinato.
6. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: A autora/recorrente se qualifica como “do lar”, domiciliada em São Sebastião/DF e juntou nos autos imagens do imóvel que habita. Considerando tais elementos e os termos da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF, defiro o pedido de Gratuidade de Justiça à parte autora/recorrente. Preliminar acolhida.
7. O pleito recursal limita-se ao dano moral não reconhecido pelo Juízo sentenciante. A alegação da autora/recorrente é que as condições precárias do imóvel permaneceram mesmo após a reforma, consoante mencionado acima. Contudo, não verifico elementos ensejadores da reparação por dano moral, pelo seguinte: i) a autora/recorrente desde o início da locação sabia das condições do imóvel, tanto que relatou na inicial que: “recebeu o imóvel no ano de 2017, àquela época estava sem boas condições de habitação, mas que aceitou porque precisava com urgência se mudar”; ii) não houve demonstração acerca da piora do estado de saúde de seus filhos em relação as condições do imóvel.
8. De modo que não há caracterizado ofensa aos direitos de personalidade da autora e/ou de seus filhos, sendo a improcedência da reparação por dano moral medida que se impõe, sem necessidade de modificação do julgado por esta instância revisora.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.